Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE MUTUO VERBAL. DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO DISTINTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECEBIMENTO DE VALORES. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MORA EX RE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que seja reconhecida a vinculação dos montantes depositados em sua conta bancária como decorrência da contrapartida no negócio jurídico de transferência de controle societário do Banco de Microcrédito do Distrito Federal – BMDF celebrado entre as partes. Em caráter subsidiário, pretende que seja reconhecida como abusiva a cláusula que prevê a utilização da variação do CDI (100%) como índice de correção monetária.
2. O acervo probatório coligido aos presentes autos é insuficiente para confirmar a vinculação dos valores recebidos ao negócio jurídico de transferência de controle societário Banco de Microcrédito do Distrito Federal – BMDF. 2.1. Sem evidências a respeito da efetiva vinculação dos montantes cobrados em negócio jurídico distinto de empréstimo, não é possível acolher a tese suscitada pela recorrente, observados os termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. 2.2. Verificado que a recorrente recebeu os valores sem demonstrar a correspondente contrapartida, e, para evitar o enriquecimento sem causa a ela atribuído, o montante respectivo deve ser restituído.
3. A mora ex re opera-se a partir da data do vencimento da obrigação, tornando exigível o montante originário acrescido dos juros respectivos e da correção monetária, independentemente da existência de cláusula resolutória ou mesmo de interpelação, nos termos da regra prevista no art. 397 do Código Civil.
4. A variação aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) não tem por objetivo a compensação decorrente da eventual desvalorização da moeda, mas a remuneração do capital por meio da aplicação de juros que podem, ocasionalmente, ser superiores aos percentuais regularmente convencionados pelas partes. 4.1 A adoção, em caráter isolado, da variação média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros não é considerada abusiva. 4.2. A despeito de ser irregular a utilização da variação média da CDI como índice de correção monetária, por não ter a finalidade de recomposição da perda do valor aquisitivo da moeda, nada impede sua adoção para remunerar o capital, desde que de modo não cumulativo com outros encargos remuneratórios convencionados.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.